Tribunal: STF
Processo: HC 219421
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE.  HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2022, por Bruno Leandro Dias, advogado, em benefício de Helena Marques Andreza, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.6.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 743.141/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).



    3. Em 6.2.2018, a paciente foi denunciada, com outros corréus, pelo Ministério Público de São Paulo, pelo cometimento dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 1-4, edoc. 2).



    4. Após a instrução criminal, em 10.5.2018, o juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 0001413-59.2018.8.26.0635, julgou-a procedente e condenou Helena Marques Andreza “à pena de cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, e pagamento de novecentos e cinquenta (950) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/2006 c/c o art. 69 do Código Penal” (fl. 164, edoc. 3). Constou na fundamentação da sentença:



    “A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 6,8/9, boletim de ocorrência de fls. 44/48, auto de exibição e apreensão de fls. 49/50, laudo de constatação de fls. 64/66, maconha tetrahidrocanabinol e cocaína na forma de crack foram apreendidas.



    A autoria é atribuível aos réus.



    (...)



    As negativas não se confirmaram. 



    Marcelo, policial militar, prendeu os réus. Gilberto correu para dentro da casa. Carlos corria na viela com o corréu, trombou com um policial, machucaram-se. Moça dentro da residência, não lembra se sentada ou em pé. Gilberto tinha sacola com R$ 8.500,00 em notas diluídas, venda de droga; com Carlos sacola com maconha e crack, quantidade menor em dinheiro. Na casa havia odor de droga, maconha. Helena disse que quando o marido não estava, assumia função dele, carregar celular, não comentou sobre tráfico, não se recorda. Os outros dois traficaram. Pegaram dinheiro para entregar a outrem. Fizeram uma operação. Lá drive-thru das drogas. Um indivíduo fugiu. Moradores, usuários existem lá. Ninguém foi levada como testemunha. A quantidade de droga foi, segundo apontamento, 2 tijolos de maconha (acondicionamento não lembra) na casa, anotações do tráfico, Carlos tinha 49 invólucros de maconha e 43 de crack, além de R$ 65,25. Não conhecia os réus de antes. Duas sacolas pretas. Era de manhã. Não sabe como era o interior da barraca. 



    Ismael, policial militar, prendeu os réus. Não estavam juntos, Carlos e Gilberto juntos. Gilberto correu para dentro da casa. Carlos corria na viela com o corréu, trombou com um policial, machucaram-se. Moça dentro da residência, não percebeu onde estava. Gilberto tinha sacola com R$ 8.500,00 em notas diluídas, fazia venda de droga, tinha responsabilidade de recolher e recarregar baterias para quem estava no tráfico, não lembra de trabalhar com os outros dois; com Carlos sacola com maconha e crack (49 e 42), quantidade menor em dinheiro, R$ 65,00. Na casa havia odor de droga, maconha. Helena disse que quando o marido não estava, assumia função dele, carregar celular, não comentou sobre tráfico. Os outros dois traficaram. Fizeram uma operação. Lá drive-thru das drogas. Um indivíduo fugiu. Moradores, usuários existem lá. Ninguém foi levada como testemunha. A quantidade de droga foi, segundo apontamento, 2 tijolos de maconha, fundo da pia da casa dela (acondicionamento não lembra) na casa, anotações do tráfico. Não conhecia os réus de antes. Duas sacolas pretas. Era de manhã. Não sabe como era o interior da casa, viu cômodo e mobília. Dois cães farejadores foram usados. Eles encontraram dois tijolos. Estavam com Cristian, Draica e o depoente. Gilberto e Helena moravam lá. Não lembra quantos policiais ingressaram a casa. Letra da anotação de tráfico, de mulher, não sabe a autoria. Trabalha no canil há 4 anos. 



    Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o réu, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública. 



    (...)



    A confissão parcial de Gilberto pode ser acatada, não assim as outras versões, frágeis, inverossímeis e dissociadas do conjunto probatório. 



    Havia uma associação entre os réus, até mesmo pelo parentesco consanguíneo (Helena é irmã de Carlos) e afim (Carlos e Gilberto – cunhados), além da decorrente de matrimônio (Helena e Gilberto). 



    Configurou-se o crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Para ele existir deve haver comprovação de estabilidade e continuidade da parceira na realização do crime. 



    No caso dos autos, pelo narrados pelos policiais, os três agiam juntos e traficavam. Conforme dito, as relações parentais facilitavam esse mecanismo de difusão do crime.



    ‘(....) Portanto, o delito em questão não se tipifica com a ocorrência de concurso eventual de pessoal em atuação transitória e ocasional. Para a caracterização desse tipo penal é necessário o vínculo estável entre os agentes para a prática dos crimes (....)’ (Apelação nº 0002208-94.2009.8.26.0404 – 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida – J. 10.5.2012).



    No sentido do afirmado vide, exemplificativamente, Apelações ns. 0001935-09.2012.8.26.0470 – 5ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo – Rel. Des. Pinheiro Franco – J. 9.5.2013; 0005880-88.2012.8.26.0248 – 16ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo – Rel. Des. Newton Neves – J. 7.5.2013; 9000002-03.2009.8.26.0323 – 15ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo – Rel. Des. Encinas Manfré – J. 25.4.2013 e 0003702-62.2009.8.26.0058 – 6ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo – Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida – J. 28.6.2012.



    Em síntese, as negativas extrajudiciais sem alicerce probatório, confissão parcial de Gilberto, negativa infundadas dos outros corréus, depoimentos policiais e apreensões provam a realização do tráfico por eles, em associação.



    Doso as penas. 



    1ª fase



    Considerando a diretriz do art. 59 do Código Penal, a primariedade e antecedentes dos réus, o resultado e consequências dos crime, normais se comparados a casos análogos, os graus de culpa, fixo as penas-base no mínimo, ou seja, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa para o tráfico e três (3) anos de reclusão e setecentos (700) dias-multa para a associação.



    2ª fase



    ‘As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ) (...)’ (RSTJ 161/494).



    (...)



    Quanto a Carlos, sua reincidência pode ser compensada com a menoridade (fls. 211/212), ficando a pena no mesmo patamar (Pode haver compensação entre atenuante e agravantes, por exemplo, entre confissão espontânea e reincidência, conforme se asseverou no Superior Tribunal de Justiça (...).



    Não há outras circunstâncias atenuantes e agravantes.



      3ª fase



    Os réus, conforme dito, são primários, além disso, de bons antecedentes, não se dedicam às atividades criminosas e não há prova de integrarem organização criminosa, dessa maneira, por não ser desprezível a quantidade encontrada, diminuo a pena de 1/2, tendo-se dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, para o tráfico. 



    Não há outras causas de diminuição e de aumento. 



    Penas finais As penas acima são definitivas, pois mais nada as modificam: cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e novecentos e cinquenta (950) dias-multa. 



    Regime de penas 



    O regime inicial das penas privativa da liberdade será o semiaberto” (fls. 155-165, e-doc. 3 – grifos nossos).



    5. Contra a sentença foram interpostas apelações criminais pela defesa e pela acusação. O recurso do Ministério Público foi provido, “para redimensionar as penas dos apelados para 08 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa, em regime inicial fechado, mantida, no mais, a r. Sentença”.



    Esta é a ementa do acórdão prolatado, em 5.8.2020, pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO. RECURSOS DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E ESTABILIDADE COMPROVADAS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS” (fl. 2, 
e-doc. 6).



     



    6. Impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 743.141/SP. Em 16.8.2022, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu da ação sob os seguintes fundamentos:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) a aplicação do tráfico privilegiado; ii) a fixação de regime inicial mais brando; e iii) a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado:



    (...)



      No que tange ao pleito de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 



    Na hipótese, mantida a condenação da paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. Confira-se: AgRg no HC n. 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 28/11/2017; e HC n. 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. 



    In casu, a quantidade e a natureza do entorpecente – 1.156,39 tetrahidrocanabinol e 18,6 g de crack – foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. 



    Mantido o quantum de pena aplicado, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 4-5, 
e-doc. 4).



    7. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus.



    A defesa alega que “o feito já transitou em julgado, sendo incabíveis, portanto, os recursos ordinariamente previstos na legislação processual penal. Todavia, haja vista a magnitude da dimensão do bem jurídico tutelado – 
a liberdade – a doutrina pátria entende ser cabível a impetração do remédio heroico como substitutivo da revisão criminal, na hipótese de constatação de nulidade absoluta, compreensão esta agasalhada por nossos Tribunais Superiores” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o V. Acórdão condenatório, ao mesmo tempo em que reconheceu expressamente a vida anteacta irreprochável da paciente e a ausência de contumácia na atividade criminosa, bem como o seu não envolvimento com organizações criminosas (tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal), deixou de aplicar o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas sob o único e isolado fundamento da quantidade da droga supostamente apreendida, (07 (sete) tijolos e 09 (nove) porções individuais contendo a sustância entorpecente tetrahidrocannabinol (THC), o que é insuficiente, por si só, para arredar a figura do tráfico privilegiado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ainda segundo a defesa, “os casos individuais se colhem a rodo pelos estabelecimentos prisionais paulistas e expõem, com toda dureza, a severidade dos julgamentos verificados, nos quais há uma sistemática recusa no reconhecimento do tráfico privilegiado e, mesmo quando admitido, dá-se punição incomum, com a fixação de pena e de regime prisional incompatíveis com a lei e o entendimento das Cortes Superiores sobre a matéria” (fl. 15, e-doc. 1).



    Sustenta a possibilidade de aplicação de regime prisional diverso ou a substituição da pena nos termos do art. 44 do Código Penal, “no caminho palmilhado pela jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, com destaque para o julgamento do HC 118.533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, que afastou a natureza de crime equiparado a hediondo do tráfico ‘privilegiado’ de drogas quando aplicável no caso o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006” 
(fls. 11-12, e-doc. 1).



    Ressalta que, “além da primariedade e do não pertencimento à organização criminosa, todos têm em comum a carência dos meios financeiros para buscar o reconhecimento dos seus direitos pelos meios processuais impugnativos postos à disposição no ordenamento processual penal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “requer o impetrante a concessão liminar da ordem postulada para serem reconhecidas, sucessivamente, (i) a minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, (ii) nova dosimetria; (iii) fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos. Requer, ainda, que após a vinda das informações fornecidas pelo órgão colegiado apontado como Autoridade Coatora, seja proferida decisão de mérito, para confirmar a liminar e, assim, cessar definitivamente o constrangimento ilegal em curso contra a paciente.  



    (...)



    Ante todo o exposto, requer o impetrante a concessão liminar da ordem de aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, com a consequente fixação do regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos” 
(fls. 2 e 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de habeas corpus de sua relatoria.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática proferida em 13.6.2022 transitou em julgado em 22.6.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    (...) 



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    10. Ademais, a ação penal, na qual a paciente foi condenada, transitou em julgado em 6.6.2022, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 26.8.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019).



    (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    No mesmo sentido são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou mandamentos legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a paciente vem cumprindo, juntamente com outros acusados, pena definitiva por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. 



    No acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o Relator, Desembargador Amaro Thomé, assentou:



    “Cuida-se de apelações interpostas pelo Ministério Público, por Helena Marques Andreza e Gilberto de Paula Júnior, por contra 
a r. sentença de fls. 334/345, que condenou os apelados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 4º e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhes a pena privativa de liberdade de 05 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 950 dias-multa. 



    Inconformado, o Ministério Público recorre (fls. 401/416), pleiteando o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e fixação do regime inicial fechado.  



    (...)



    Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), no dia 27 de janeiro de 2018, por volta da 11h30min, na Rua Cristóvão Pereira nº 1106, Campo Belo, cidade e comarca de São Paulo, Gilberto de Paula Júnior, Helena Marques Andreza e Carlos Marques (não apelante, fl. 438), em associação criminosa, traziam consigo e tinham em depósito, 49 invólucros plásticos (112,9g) contendo tetrahidrocanabinol; 43 invólucros plásticos (18,6g) contendo cocaína na forma de crack e 02 invólucros (1.043,4g) de tetrahidrocanabinol, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal.



    A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (06), boletim de ocorrência (fls. 44/48), auto de exibição e apreensão (fls. 49/50), auto de constatação preliminar (fls. 64/66), autos de colheita de material gráfico (fls. 67/72), exame químico toxicológico (fls. 292/294) e demais elementos probatórios constante nos autos. 



    De igual modo, demonstrada a autoria. 



    A r. sentença assim considerou a prova: 



    (...)



    Interrogado, Gilberto, companheiro de Helena e cunhado de Carlos, confessou a prática do tráfico. Alegou, contudo, que agia sozinho. 



    Carlos e Helena simplesmente negaram a autoria dos delitos. Contudo, as negativas restaram isoladas nos autos. 



    Os relatos dos policiais, no sentido de que os réus foram detidos, em operação na ‘favela do piolho’, local conhecido como drive thru do tráfico, em poder de expressiva quantidade de drogas, além anotações características de tráfico, traz certeza quanto à autoria e destinação mercantil. 



    Como exposto, ao perceberem a abordagem policial, Carlos e Gilberto empreenderam fuga. Carlos foi detido com 49 porções de maconha, 43 de crack e R$ 65,00. Gilberto correu para sua casa, local em que foram encontrados dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente um quilo. Helena estava na residência e admitiu aos policiais que assumia as ‘funções’ do marido, quando ele não se encontrava. Gilberto e Carlos confessaram a prática do tráfico. Gilberto ainda trazia consigo, R$ 8.592,00 e anotações referentes ao tráfico, com ‘letra de mulher’. 



    Os depoimentos policiais merecem inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a gerar uma incriminação dos acusados sem motivos. 



    Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes. 



    Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



      Dessa forma, não há se cogitar de absolvição, sem deslembrar que é dever do acusado, quando deduz versão exculpatória, produzir elementos aptos a demonstrar a ausência de sua responsabilidade criminal, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram durante a instrução processual, a rigor do que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal. 



    O crime de tráfico é classificado como de ação múltipla e, em consequência, é prescindível a visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 estejam configurados, o que se verificou in concreto. 



    A certeza em relação à finalidade mercantil evidencia-se pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (49 invólucros plásticos (112,9g) contendo tetrahidrocanabinol; 43 invólucros plásticos (18,6g) contendo cocaína na forma de crack e 02 invólucros (1.043,4g) de tetrahidrocanabinol), anotações típicas de contabilidade de tráfico, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante dos réus, além da confissão de Gilberto. 



    Da mesma forma, a prova produzida demonstra que os réus não apenas praticavam o comércio de entorpecentes esporadicamente, mas estavam associados, de f